Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-90.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que primeiro cabe decidir sobre a questão jurídica. Produção de prova pericial contábil em caráter prévio que é desnecessária. Julgamento antecipado da lide. Higidez do processo. Preliminar afastada.

Juros

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que primeiro cabe decidir sobre a questão jurídica. Produção de prova pericial contábil em caráter prévio que é desnecessária. Julgamento antecipado da lide. Higidez do processo. Preliminar afastada.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Recurso Extraordinário que também deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000592-
90.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes TES INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME e BRUNO RIGHETTO, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
2
Voto no 43.905
Apelação n° 1000592-90.2018.8.26.0650
Comarca: Foro de Valinhos
Apelantes: Tes Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Me e outro
Apelada: Banco Bradesco S/A
CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Improcedência em primeiro grau.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que primeiro
cabe decidir sobre a questão jurídica. Produção de prova pericial
contábil em caráter prévio que é desnecessária. Julgamento
antecipado da lide. Higidez do processo. Preliminar afastada.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Recurso Extraordinário que também deu pela constitucionalidade
das Medidas Provisórias nos 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos à ação de execução de título extrajudicial,
reportada a cédula de crédito bancário, julgados improcedentes.
Em razão da sucumbência, os embargantes foram condenados ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da execução (R$52.544,01).
Apelam os embargantes com alegação em preliminar de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
3
do processo por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da
lide, pois tem que a produção de prova pericial era indispensável para apontar
as abusividades cometidas pela ré.
No mérito, pugnam pela alteração da conclusão de primeiro grau
e o fazem sob o fundamento de que é aplicável ao caso o Código de Defesa
do Consumidor a fim de inverter o ônus da prova e o d. Juízo “a quo” não
levou em consideração que a exequente deixou de apresentar extratos
bancários e outros comprovantes que evidenciem o débito.
Sustentaram os embargantes, ainda, que praticou-se taxa de juros
abusiva, pois muito acima da média de mercado, e de maneira capitalizada,
embora não houvesse previsão contratual.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de cerceamento
de defesa por falta de realização de perícia, porque se encontra consolidado
na jurisprudência o entendimento sobre a dispensabilidade da perícia contábil
para apuração das alegadas irregularidades contratuais, se primeiramente cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
4
verificar a questão jurídica, qual seja, se é legal ou não a liberdade na
contratação da taxa de juros ou se estes podem ser contados na forma
capitalizada com periodicidade inferior a um ano ou mesmo se é ou não
exígivel a comissão de permanência em caso de mora. Nesse sentido, já
decidiu esta C. Câmara: Apel. 1.090.231-3 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 28.05.08; Agr. Instr. 7.222.447-8 Rel. Des PAULO
ROBERTO DE SANTANA j. 1.04.08.
Assim, é rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
No mais, cumpre esclarecer a ausência de necessidade de juntada
de demais documentos que comprovassem o crédito perseguido, porquanto
este está estampado em cédula de crédito bancário que por si só constitui
título executivo extrajudicial, por força de lei, como consta do artigo 28,
“caput”, da Lei no 10.931/04, e, diante das descrições explicitadas em seu
instrumento negocial, goza dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
para que a parte credora possa pretender o pagamento de quantia em caso de
inadimplemento da obrigação assumida pelos devedores.
A respeito dessa questão, vale lembrar a sempre preciosa lição de
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, segundo a qual:
“Constitui judicioso entendimento dominante o de que a liquidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
5
do crédito se contenta com a determinabilidade do 'quantum
debeatur', não sendo necessário que o título se refira, desde logo,
a um montante determinado. O que importa é que o título
executivo forneça todos os elementos imprescindíveis para que,
mediante simples operação aritmética, possa ser encontrado
número de unidade de moeda pelo qual a execução se fará: sendo
necessário buscar elementos 'aliunde', faltará o requisito da
liquidez. Com esses dados, vê-se que não padece de falta desse
predicado indispensável o título referido a uma importância à
qual se devem acrescer juros ou 'comissão de permanência'....”
(EXECUÇÃO CIVIL, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais,
2a. edição, revista e aumentada, pág. 281).
Demais disso, sobre a executividade da cédula de crédito
bancário a questão já se encontra pacificada no colendo Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARA DAR
PROSSEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO COM EFICÁCIA
EXECUTIVA. SÚMULA N. 233/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. As cédulas de crédito bancário, instituídas pela MP n. 1.925 e
vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são
títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei
exigidos, expressam obrigação líquida e certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
6
2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de
cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele
contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a
quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe
extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário,
fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao
fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante
cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez
decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento
nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos.
3. Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil
estabelecem normas de caráter geral em relação às ações
executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título
seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja
exigível. Esses dispositivos não encerram normas sobre títulos de
crédito e muito menos sobre a cédula de crédito bancário.
4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao
recurso especial.
5. Recurso especial provido.” (AgRg no REsp 599609/SP, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 15/12/2009, DJe 08/03/2010)
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
7
DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o
DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta-
corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo
acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.” (REsp
1291575/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
14/08/2013, DJe 02/09/2013).
Se não bastasse, esta egrégia Corte também já consolidou o
entendimento, em sua súmula no 14:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
8
Vê-se assim que a própria cédula de crédito bancário em si já
constitui a essência do título executivo com aptidão de embasar a ação de
execução.
Com relação à taxa de juros, no REsp no 1.112.879-PR, relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que,
nos contratos de mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios
convencionada e, na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando
julgado, não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas
instituições financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que
deixe o mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual
quer contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial,
presume-se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a
remuneração cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do
lucro almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o
contrato tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que
repute ser o justo de acordo com um juízo particular seu.
Por isso mesmo, no Recurso Especial no 1.161530-RS, relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos
repetitivos, ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
9
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
imposta na Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa
de 12% ao ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis
nos mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406,
ambos do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que
a abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
10
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
11
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação ao contrato ora discutido.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
12
15.06.2015).
Também, o egrégio Supremo Tribunal Federal concluiu nesse
sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36, de
23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se colhe da
ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
13
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
Para a presente hipótese, verifica-se que o contrato em discussão
foi celebrado em 08/07/2016, contendo expressa previsão contratual para a
incidência de capitalização de juros diária, no item 5 da cláusula “II
Características da Operação”, caminhando ao encontro do quanto foi
normatizado pelas Medidas Provisórias anteriormente mencionadas.
Logo, é forçoso reconhecer a legitimidade dos encargos
financeiros lançados nos contratos, valendo lembrar, que o artigo 28, “caput”
e §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação da periodicidade
da capitalização da taxa de juros.
Ressalta-se, ainda, a constitucionalidade das Medidas Provisórias
no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, decidida em recurso extraordinário, como
se colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
14
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
Dessa forma, é de rigor a manutenção da r. sentença, com
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000592-90.2018.8.26.0650 -Voto no 43.905
15
sobre o valor da execução a fim de remunerar o profissional pelo trabalho
desenvolvido também na fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator